Tribunal: TJPA
Processo: 0019218-13.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019218-13.2020.8.14.0401

APELANTE: EDERSON RENER DE LIMA NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:

0019218-13.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
:
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
EDERSON RENER DE LIMA NEVES.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ARTS. 129, 140, §3º, 147 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDOS PERICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e dano qualificado.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que a palavra da vítima estaria isolada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima, corroborado por testemunha presencial e laudos periciais, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, bem como pelos laudos periciais juntados aos autos.

5. Em crimes desta natureza, muitas vezes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância. No caso concreto, o depoimento da ofendida não se encontra isolado, mas, ao contrário, é solidamente amparado pelo depoimento de testemunha ocular e pelos laudos que atestam a lesão corporal e o dano ao patrimônio.

6. A negativa de autoria, dissociada de qualquer elemento de prova e somada à revelia do réu, não tem o condão de afastar a força probatória do acervo acusatório.

7. O conjunto probatório é, portanto, seguro e robusto para manter a condenação do apelante por todos os crimes, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 129, art. 140, §3º, art. 147 e art. 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, 140, §3º, 147 e 163, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.173.870/DF; TJ-SP - Apelação Criminal 15035047220238260344; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0815315-63.2022.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDERSON RENER DE LIMA NEVES
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, art. 140, §3º, art. 147 e art. 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal,

às penas de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Consta da denúncia que, no dia 04 de outubro de 2020, por volta das 12h15min, o apelante, na Passagem Santos, nº 12, agrediu fisicamente a vítima, de nome social Raquel Oliveira Dias, com socos e tapas. Após a agressão, o denunciado ainda atirou pedras contra a residência da vítima, danificando-a, e proferiu ameaças de morte e injúrias de cunho preconceituoso, relacionadas à identidade de gênero da ofendida (ID

21334330).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima e uma testemunha, e decretada a revelia do réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

21334392).

Em suas razões recursais (ID

21334406), a defesa pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID

21334409), o Ministério Público de 1º grau rebateu a tese defensiva, pugnando pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

23221574).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, tese que, após análise detida dos autos, se revela infundada.

A
materialidade
dos crimes de lesão corporal e dano qualificado está devidamente comprovada pelos laudos periciais acostados aos autos (ID 21334302, fls. 10/11 e 13/16, que atestam, de forma técnica e inequívoca, a ofensa à integridade física da vítima e os danos materiais causados ao seu imóvel. A controvérsia, portanto, cinge-se à
autoria
delitiva.

Neste ponto, a prova oral colhida em juízo é robusta e suficiente para apontar, com a segurança necessária, o apelante como autor dos delitos.

Em crimes marcados pela clandestinidade ou por ocorrerem em contextos de conflito interpessoal, longe de olhares de terceiros, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Tal valor probatório, contudo, não significa um cheque em branco para a condenação, mas sim que, sendo o depoimento firme, coerente e, principalmente, corroborado por outros elementos, ele se torna um pilar seguro para o decreto condenatório.

É exatamente o que ocorre no presente caso. O depoimento da vítima em juízo foi lúcido, detalhado e consistente em todas as fases da persecução penal. Ela narrou com precisão a dinâmica dos fatos: a iniciativa do réu na agressão, os socos e tapas sofridos, as ameaças de morte e as injúrias de cunho transfóbico proferidas, e, por fim, o apedrejamento de sua residência, que a obrigou a segurar a porta para não ser invadida.

Fundamental destacar que a alegação defensiva de que a palavra da vítima estaria isolada nos autos não é apenas frágil; ela é
factualmente inverídica
. A narrativa da ofendida foi integralmente corroborada, em juízo e sob o crivo do contraditório, pelo depoimento da testemunha presencial
Clarissa dos Reis Pacheco
. A credibilidade de seu testemunho é reforçada pelo fato de ser cunhada do próprio réu, não tendo, portanto, qualquer interesse aparente em incriminar falsamente um membro de sua família. A testemunha confirmou a iniciativa do apelante nas agressões, as ameaças proferidas e os danos causados ao imóvel, alinhando-se perfeitamente ao relato da vítima.

Temos, assim, um cenário probatório sólido:
(1)
o depoimento detalhado da vítima;
(2)
a confirmação de todos os pontos essenciais por uma testemunha ocular; e
(3)
a prova material (laudos periciais) que objetivamente confirma o resultado das ações descritas (lesões e danos).

Diante de tal acervo, a tese de insuficiência de provas não encontra amparo. O conjunto probatório é coeso, harmônico e robusto, não deixando margem para a dúvida razoável que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação está lastreada em elementos concretos e seguros, que vão muito além da mera palavra da vítima. Soma-se a isso a
revelia do apelante
, que, embora intimado, optou por não comparecer em juízo para apresentar sua versão dos fatos, abdicando de seu direito de autodefesa e deixando a forte prova acusatória inconteste.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. [...] 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu,
notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida.
(AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.) – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento de outros Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. [...] ameaça (art. 147, caput, do Código Penal). Recurso defensivo. [...] 2. Crime de ameaça. Comprovada a materialidade e a autoria, era mesmo o caso de condenação. [...]
Declarações da vítima que foram coesas e seguras, confirmadas pelo depoimento de testemunha que presenciou os ilícitos. Negativa do acusado, de outro lado, que restou isolada frente ao conjunto probatório.
Condenação mantida.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15035047220238260344 Marília, Relator: Christiano Jorge, Data de Julgamento: 06/09/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024) – destaquei.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
também segue a mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGOS 147 C/C 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES
, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO [...].

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0815315-63.2022.8.14.0401, Relatora: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio de um conjunto probatório coeso e robusto, não há que se falar em absolvição.

Por fim, registro que a dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa pelo juízo de primeiro grau, em observância ao sistema trifásico, mostrando-se justa e proporcional, não havendo reparos a serem feitos de ofício por esta Corte.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
EDERSON RENER DE LIMA NEVES
pela prática dos crimes previstos no art. 129, art. 140, §3º, art. 147 e art. 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025